Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719604-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. I. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA INACIO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por H.A.M.S.A em face de A.S.I.S., representada por D.S.C., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a internação da Agravada, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos seguintes (ID 234399480 na origem): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por REQUERENTE: A. S. I. D. S., representado(a) por DIOGO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nesta data, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico (id. 234401132). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar sua internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o Hospital Brasiliense, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A Agravante alega que: 1) a parte agravada teria solicitado internação hospitalar, alegando ser beneficiária de um plano de saúde; 2) a parte agravada teria afirmado que procurou atendimento de urgência em hospital credenciado no dia 29/04/2025, quando foi indicada a necessidade de internação; 3) no entanto, o pedido teria sido negado pela operadora do plano sob a justificativa de carência contratual; 4) a beneficiária possui apenas 35 dias de plano de saúde e ainda está em período de carência para internações e procedimentos cirúrgicos; 5) apesar da ausência de cobertura contratual devido ao não cumprimento do período de carência, a operadora autorizou a internação em 30/04/2025, com o objetivo de evitar alegações de descumprimento judicial; 6) agiu de boa-fé e cumpriu a decisão judicial, não sendo cabível a aplicação de penalidades contra a Agravante; 6) é necessária a revisão da decisão, para que os custos da internação sejam arcados pela própria beneficiária, considerando a legitimidade da exigência do cumprimento da carência; 7) a Agravada aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial da Hapvida em 25/03/2025, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica; 8) desde então, vem utilizando regularmente os serviços contratados, conforme comprovado por seu histórico médico; 9) sempre prestou o atendimento necessário, incluindo exames, consultas e tratamentos, demonstrando boa-fé contratual; 10) nunca se recusou a oferecer o tratamento adequado, não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta; 11) de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula de carência nos contratos de planos de saúde não é abusiva, desde que não impeça o atendimento em casos de urgência ou emergência; 12) em ação civil pública (ACP no 0810260-98.2020.8.18.0140), a ANS, por meio da AGU, reforçou a importância do respeito aos prazos de carência, alertando que o descumprimento pode comprometer o equilíbrio financeiro dos planos, afetando a continuidade do serviço ou encarecendo os custos para todos os beneficiários; 13) a operadora do plano de saúde agiu conforme a Lei no 9.656/98, as normas da ANS e o entendimento do STJ (AgInt no REsp 1796795/RJ); 14) em casos de carência contratual, a cobertura deve ser garantida apenas em situações de emergência — o que foi feito; 15) como a situação emergencial foi superada, os demais procedimentos devem ser custeados pelo próprio beneficiário ou pelo SUS, até o fim do período de carência; 16) a contratação do plano de saúde visa transferir o risco de custos médico-hospitalares do beneficiário para a operadora, com base no princípio do mutualismo; 17) a carência contratual é essencial para garantir o equilíbrio econômico do sistema, evitando que pessoas contratem o plano apenas para uso imediato e depois o abandonem; 18) a exigência da carência protege todos os beneficiários e assegura a viabilidade do setor; 19) a operadora agiu conforme a Lei no 9.656/98, as resoluções da ANS e a jurisprudência do STJ, garantindo atendimento em situação de emergência, como exigido; 20) após superada a emergência, os demais procedimentos devem ser custeados pelo beneficiário ou pelo SUS até o fim da carência; 21) existe plano de referência, previsto na legislação, que garante cobertura integral com carência de apenas 24 horas para urgência e emergência; 22) há diferença entre as modalidades de plano; 23) o plano ambulatorial cobre consultas, exames e procedimentos realizados fora do ambiente hospitalar, com carência de até 180 dias e não inclui internações, partos ou obstetrícia; 24) o plano hospitalar cobre internações, cirurgias e UTI, podendo incluir ou não obstetrícia e possui carência de até 180 dias para internações e 300 dias para parto; 25) o plano referência oferece cobertura completa (ambulatorial e hospitalar), com carência reduzida de apenas 24 horas para urgência e emergência; 26) a principal diferença é que o plano ambulatorial não cobre internações, o hospitalar cobre internações com carência, e o plano referência garante cobertura total quase imediata; 27) há uma diferença significativa de preços entre os tipos de planos: o ambulatorial é mais barato por não incluir internações; o hospitalar é mais caro por oferecer internações com carência de 180 dias; e o plano referência tem o custo mais elevado, pois oferece cobertura ampla com carência de apenas 24 horas; 28) a carência existe para viabilizar financeiramente os serviços aos novos usuários; 29) no plano referência, essa ausência de carência é compensada pelo valor mais alto; 30) no caso em questão, a beneficiária optou por um plano com carência, o que impede a realização da internação neste momento. Requer que seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão, alegando que a plausibilidade do direito da operadora está presente em razão da carência contratual, e o risco de dano está evidenciado pelo risco de prejuízo financeiro à Hapvida ao ser obrigada a custear tratamento não coberto no momento. No mérito pede a revogação da decisão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório profissional localizado na Rua Heráclito Graça, no 500, 4o andar, Centro, Fortaleza/CE. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 172426846). Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 172426846). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora a Agravante alegue que não está obrigada a manter a internação no caso, em que a Agravada supostamente estaria fora de uma situação de emergência, o relatório médico acostado na origem aponta indiciariamente para a situação de emergência, onde a internação deve ser efetuada no sentido de estabilizar a parte agravada (ID 234401132 na origem). Nesse contexto, não se tem sequer notícia nos autos a respeito do quadro de estabilização da parte agravada, condição minimamente necessária para que a Agravante possa demandar a revogação da decisão que lhe foi desfavorável. E, ainda que fosse o caso, a prova do fato haveria de ser apresentada ao juízo de origem, para que pudesse apreciar a cessação do quadro de emergência e, com isso, eventualmente reverter a tutela. Diante do argumento da Agravante sobre a cessação ou superação do estado de emergência, não caberia a essa Relatoria apreciar onde o juízo natural não o fez, sob pena de supressão de instância. Porém, como parte do pedido da concessão do efeito suspensivo diz respeito à revogação da decisão em face da inocorrência genérica de carência, importa examinar o caso, em um juízo provisório. Por fim, a Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não se encontram colacionados aos autos indicativos ou documentos que detalhem prejuízos financeiros e impacto econômico nas atividades da empresa (planilhas, custos etc.). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório profissional localizado na Rua Heráclito Graça, no 500, 4o andar, Centro, Fortaleza/CE, ressalvada a sistemática e as limitações do PJe. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2025 14:59:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador